Tribunal: TJMT
Processo: 1013143-25.2026.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013143-25.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANA PRADO OVIDIO DE MIRANDA - CPF: 011.660.721-18 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. EXIBIÇÃO PARCIAL DA DOCUMENTAÇÃO. SUFICIÊNCIA PARA A FINALIDADE DA DEMANDA. PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente o pedido por considerar satisfeita a obrigação com a documentação apresentada em juízo, condenando a autora ao pagamento das custas, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça, e deixando de arbitrar honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) os documentos apresentados pela instituição financeira satisfazem a obrigação de exibição; e (ii) adequada distribuição do ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reprodução dos argumentos da petição inicial não viola o princípio da dialeticidade quando impugna os fundamentos da sentença.

4. A ação de produção antecipada de provas para exibição de documentos bancários é cabível quando há relação jurídica, requerimento administrativo prévio e ausência de resposta útil, nos termos do Tema 648 do STJ.

5. A instituição financeira apresentou apenas parte da documentação requerida, deixando de exibir documentos expressamente postulados, o que caracteriza exibição parcial da obrigação documental.

6. A ação de exibição visa assegurar acesso aos documentos necessários à compreensão da relação jurídica, cabendo ao magistrado avaliar a pertinência dos documentos remanescentes, sem admitir produção probatória exauriente.

7. A documentação apresentada atende à finalidade específica da demanda, sem cerceamento de defesa, devendo ser mantido o reconhecimento da satisfação da obrigação de exibição.

8. A omissão administrativa e a apresentação tardia e parcial dos documentos configuram pretensão resistida, impondo à instituição financeira os ônus da sucumbência pelo princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A reprodução de argumentos da petição inicial não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade quando impugna os fundamentos da sentença. 2. A exibição parcial de documentos bancários não conduz automaticamente ao reconhecimento de cerceamento de defesa, cabendo ao magistrado aferir a suficiência da documentação para a finalidade da ação. 3. A resistência administrativa da instituição financeira à exibição de documentos caracteriza pretensão resistida e impõe a incidência do princípio da causalidade, com condenação da parte requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; 396; 397; 399, III; e 400.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.029.449/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.08.2017, DJe 01.09.2017; STJ, REsp 1.349.453/MS (Tema 648), Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, Tema 1.059; TJMT, Apelação n. 1116019-92.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24.04.2026; TJMT, Apelação n. 1001642-17.2025.8.11.0039, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por JULIANA PRADO OVIDIO DE MIRANDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de produção antecipada de provas, ajuizada em face de BANCO AGIBANK S.A.

A sentença julgou procedentes os pedidos e,

diante da apresentação da documentação, deu por satisfeita a obrigação do banco. Condenou a autora nas custas, porém, determinou a suspensão em razão da gratuidade da justiça e não houve condenação de honorários advocatícios (id. 371605445).

A apelante sustenta que a documentação exibida é incompleta, pois permaneceram ausentes documentos expressamente requeridos na petição inicial, especialmente os comprovantes de liberação dos valores, os termos de averbação junto ao INSS, os logs de contratação eletrônica, os extratos evolutivos das operações e os documentos relativos a eventual seguro prestamista. Afirma que a exibição parcial não satisfaz a pretensão e compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Narra que o apelado deu causa ao ajuizamento da demanda, ao deixar de atender ao requerimento administrativo de exibição dos documentos e, mesmo após a propositura da ação, não apresentou integralmente a documentação solicitada. Defende que não é cabível rateio ou distribuição da sucumbência, devendo o banco suportar integralmente as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Requer a reforma da sentença para determinar ao apelado apresentar integralmente os documentos ou a incidência do art. 400, do CPC, bem como a condenação integral dos honorários de sucumbência (id. 371605447).

O apelado suscita a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o não provimento do recurso (id. 371605450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelado suscita falta de dialeticidade do recurso por não guardar relação com os fundamentos da sentença.

Contudo, a alegação não merece prosperar, pois o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mera reprodução dos argumentos da petição inicial ou da contestação, por si só, não caracteriza afronta ao princípio da dialeticidade, desde que seja possível verificar que a sentença recorrida foi devidamente impugnada, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, o STJ decidiu:

“[...] Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g.AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016). [...].”
(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017).

Dessa forma, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia consiste em definir se a documentação apresentada pela instituição financeira satisfaz a obrigação de exibição requerida na inicial ou se subsiste o dever de apresentação dos documentos remanescentes, bem como verificar a adequada distribuição do ônus da sucumbência, à luz do princípio da causalidade.

Consoante a orientação firmada no Tema 648 do Superior Tribunal de Justiça, decorrente do julgamento do REsp 1.349.453/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, é cabível a propositura de ação cautelar ou de produção antecipada de provas com a finalidade de exibição de documentos bancários, desde que demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, a formulação de requerimento prévio à instituição financeira e a ausência de resposta em prazo razoável.

No caso, a autora comprovou ter solicitado administrativamente a documentação pretendida, sem obtenção de resposta útil antes do ajuizamento da demanda, conforme se infere da notificação e comprovante de entrega da correspondência (ids. 371605404 e 371605405).

I – Da exibição dos documentos

A apelante sustenta que a sentença deve ser reformada porque a instituição financeira apresentou apenas parte da documentação requerida, deixando de exibir documentos essenciais à compreensão da relação jurídica, como comprovantes de liberação dos valores, termos de averbação junto ao INSS, logs de contratação eletrônica, extratos evolutivos e documentos relativos a eventual seguro prestamista.

Nos termos dos arts. 396 e 397, do CPC, a exibição de documento ou coisa em poder da parte contrária exige que o requerente individualize, tanto quanto possível, o documento pretendido, indique sua finalidade probatória e demonstre as razões pelas quais se presume sua existência e posse pela parte adversa.

O art. 399, III, por sua vez, considera comum às partes o documento relativo à relação jurídica controvertida, enquanto o art. 400, autoriza a adoção das consequências processuais cabíveis diante da recusa injustificada ou da exibição incompleta.

No caso, a autora requereu a exibição das cópias dos contratos de empréstimo consignado, dos respectivos comprovantes de liberação dos valores, dos termos de averbação junto ao INSS, dos logs completos de contratação eletrônica, dos extratos evolutivos das operações e da documentação relativa a eventual seguro prestamista.

Em contestação, a instituição financeira juntou os contratos relativos às operações nº 1526762814, 1526762813, 1526762816, 1526762811, 1525977389, 1526762812, 1526762817, 1526762815 e 1526762818, bem como os respectivos demonstrativos de evolução da dívida ("DED"), deixando, contudo, de apresentar os demais documentos postulados pela autora.

Verifica-se, portanto, que a exibição documental ocorreu de forma parcial, sem o atendimento integral da obrigação postulada, pois permaneceram ausentes documentos expressamente requeridos.

A finalidade da exibição documental é assegurar à parte o acesso aos elementos essenciais para avaliar a origem, a formação e a regularidade do vínculo controvertido, não se satisfazendo, em regra, com a apresentação incompleta da documentação.

Essa constatação, contudo, não conduz automaticamente ao reconhecimento de cerceamento de defesa, uma vez que compete ao magistrado, no exercício do livre convencimento motivado, avaliar se os documentos efetivamente apresentados bastam à finalidade específica da demanda, bem como aferir a pertinência, a necessidade e a utilidade dos documentos remanescentes para a compreensão da relação jurídica discutida.

Nesse contexto, a exibição de documentos possui finalidade instrumental, consistente em viabilizar o acesso aos documentos comuns às partes necessários à compreensão da relação jurídica, sem se confundir com a instrução probatória exauriente ou com o julgamento antecipado de eventual pretensão de mérito.

Nesse sentido, colho precedente desta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO PARCIAL APÓS AJUIZAMENTO. PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DOCUMENTOS ACESSÓRIOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVIMENTO PARCIAL. [...] 3. A apresentação fragmentada e incompleta dos contratos não equivale ao cumprimento integral da obrigação de exibição, pois impede a plena compreensão da relação jurídica e a verificação de suas cláusulas essenciais.
4. A finalidade da ação de exibição de documentos exige acesso completo aos elementos necessários à análise da relação jurídica, não se satisfazendo com documentação parcial.
5. O
magistrado pode, com base no livre convencimento motivado, considerar suficientes os contratos principais apresentados e dispensar documentos acessórios, quando desnecessários à finalidade da ação
.
6. A ação de exibição não se presta à produção exaustiva de provas nem à antecipação do mérito de eventual demanda futura, restringindo-se ao acesso ao conteúdo essencial da relação jurídica.

7. A inércia da parte requerida em atender à notificação extrajudicial, aliada à apresentação tardia e parcial dos documentos apenas após o ajuizamento, caracteriza pretensão resistida.

8. O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa à instauração do processo suporte integralmente os ônus sucumbenciais.

9. A posterior juntada de documentos em juízo não afasta a resistência inicial nem exonera a responsabilidade pelos encargos processuais.

10. A fixação de honorários deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade quando o valor da causa não é irrisório. [...].” (N.U 1116019-92.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2026, Publicado no DJE 29/04/2026).

Diante disso, não há falar em cerceamento de defesa, impondo-se a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da suficiência da documentação apresentada.

II- Dos honorários advocatícios

A apresentação dos documentos apenas em juízo não elimina a resistência anteriormente configurada, ao contrário, demonstra que a intervenção judicial foi necessária para a satisfação da pretensão.

Além disso, a instituição financeira não apenas deu causa ao ajuizamento da demanda ao resistir à entrega da documentação, como também deixou de exibi-la integralmente, devendo a sentença, neste ponto, ser reformada.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ATENDIDA. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA NA VIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. A pretensão resistida se configura na esfera extrajudicial quando a instituição financeira, diante de pedido idôneo de exibição de documentos, permanece omissa por prazo razoável, tornando necessária a intervenção jurisdicional. [...] 6. O princípio da causalidade impõe à parte ré o dever de suportar custas e honorários quando sua conduta omissiva antecedente é determinante para a propositura da ação. 7. Os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os critérios do art. 85, § 2º, do CPC e, na hipótese, por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do mesmo dispositivo, porque o valor da causa e a singeleza da controvérsia recomendam arbitramento proporcional e suficiente.” [...]. (N.U 1001642-17.2025.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 27/04/2026).

Assim, configurada a pretensão resistida, incide o princípio da causalidade, devendo a instituição financeira responder pelo ônus da sucumbência, pois sua inércia administrativa deu causa à propositura da ação.

Deixo de majorar os honorários recursais, pois além de não ter sido fixado na origem, é inaplicável o art. 85, §11, do CPC, quando há provimento em parte do recurso, em atendimento ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para condenar o apelado nos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em R$ 2.500,00, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026